Tribunal: TJDFT
Processo: 0703786-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703786-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VERA LUCIA LOURENCO DE VASCONCELOS, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, VERA LUCIA LOURENCO DE VASCONCELOS D E S P A C H O O Réu Banco Santander (Brasil) S/A junta petição ao ID 35377556, para informar que foram constituídos novos procuradores e requerer a devolução de eventual prazo em curso. Nada a prover quanto ao pleito, pois, devidamente intimado o Demandado para se manifestar quanto ao recurso interposto pela Autora (IDs 32594257 e 33369500), deixou transcorrer o prazo (ID 34274772), que, inclusive, já havia se escoado na data da juntada dos instrumentos de procuração aos IDs 35377557 e 35380109. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento dos recursos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator